Tribunal: TJSP
Processo: 1501016-28.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas.

1. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima que não foram corroboradas pelas demais provas produzidas. Divergências substanciais entre a versão apresentada na fase extrajudicial e em contraditório. Incompatibilidade

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas.

1. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima que não foram corroboradas pelas demais provas produzidas. Divergências substanciais entre a versão apresentada na fase extrajudicial e em contraditório. Incompatibilidade entre as lesões apuradas pela prova técnica e os relatos apresentados em contraditório. Negativas do acusado. Ausência de elementos seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos das imputações. Absolvição de rigor.
2. Recurso provido.